Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730548-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA, ENOQUE DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA DESPACHO O agravo de instrumento também versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o agravante-exequente já apresentou resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos agravantes-executados para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, manifestem-se os agravantes-executados quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada na resposta do agravado-exequente. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora